Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 250961969, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0709358-19.2023.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL e SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida em caráter incidental, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e expedição de ofício para baixa do protesto de forma imediata. Em suas razões recursais (ID 77365978), o agravante/autor afirma, em síntese, que ajuizou Ação Anulatória em face do Distrito Federal, com o objetivo de reconhecer nulidade parcial do Auto de Infração no 5799/2015 lavrado pela ora Agravada, em detrimento da tributação indevida, o valor da multa aplicada caracterizando-se multa confiscatória, bem como, a cumulação de correção monetária e juros, ao invés de aplicação pela Selic, sendo que, no decorrer do processo, foi prolatada sentença favorável à autora (ID 210939507, dos autos de origem), em 16.09.2024, reconhecendo como indevido o crédito tributário exigível em questão. Alega que a referida sentença transitou em julgado em 09.11.2024, impondo-se ao Distrito Federal a retificação dos valores do débito junto ao sistema da secretaria, sendo que efetuou o depósito integral do valor principal nos autos, haja vista que, por diversas vezes o Distrito Federal foi intimado para apresentar o descritivo do débito e não o fez. Assevera que, todavia, o Distrito Federal ora Agravado ajuizou Execução Fiscal no 0711332-29.2025.8.07.0016, bem como, levou a protesto o mesmo débito já discutido e garantido judicialmente, fato que vem causando severos prejuízos à empresa, notadamente com restrições de crédito e abalo à reputação comercial, inclusive junto a fornecedores que passaram a questionar a regularidade da situação. Argumenta que, diante desse cenário, foi formulado pedido de tutela de urgência incidental para determinar a baixa imediata do protesto e reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito, o que, contudo, foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que não estaria comprovada a urgência e de que pende de julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (0725007-10.2025.8.07.0000) em outra demanda. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para declarar a imediata baixa do protesto lavrado em desfavor da Agravante, haja vista a sentença transitada em julgada, bem como, o depósito do valor realizado nos autos e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77377890). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para declarar a imediata baixa do protesto lavrado em desfavor da Agravante, haja vista a sentença transitada em julgada, bem como, o depósito do valor realizado nos autos. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator